Tribunal: TJDFT
Processo: 0000260-45.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DO PRIVILÉGIO COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
1. Reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, este deve ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena, porquanto previsto no tipo penal como causa especial de diminuição de pena (CP, art. 121, §1o), não sendo aplicável, portanto, a atenuante genérica requerida pela Defesa (CP, art. 65, III, ‘a’ e ‘c’). Ademais, a incidência concomitante da minorante e da atenuante configuraria bis in idem, porquanto utilizado o mesmo fundamento em dois momentos distintos da dosimetria.
2. Verificado o lapso temporal de aproximadamente um mês entre o roubo praticado em desfavor do réu, autor do homicídio privilegiado, e este, cometido em desfavor da vítima, autor do roubo, a redução da pena referente ao privilégio previsto no artigo 121, §1o, do Código Penal não deve ser fixada no patamar máximo, porquanto não se verifica o imediatismo da reação em face da intensidade do abalo sofrido pelo réu.
3. Apelação conhecida e desprovida.